Tribunal: CARF
Processo: 10670.721927/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721927/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.186 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
WILSON JOSE DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ITR. SUJEIÇÃO PASSIVA. ALIENAÇÃO DA POSSE ANTES DO
LANÇAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE.
A transferência da posse com animus domini do imóvel em data posterior à
ocorrência do fato gerador do imposto não exime o possuidor anterior do
pagamento do imposto a que estava sujeito.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. RESERVA LEGAL. SÚMULA
CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.
In casu, a existência da área de preservação permanente foi comprovada por
meio de Laudo Técnico.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a área de preservação permanente de 27,6 ha. Vencido o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro que negava provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-
010.185, de 13 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10670.721926/2011-
64, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721927/2011-17
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721927/2011-17

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) - Exercício: 2008.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
abordando tempestividade, ilegitimidade passiva, nulidade por ausência da tabela SIPT e por
sua utilização para prova da subavaliação e arbitramento, impossibilidade de cobrança em
duplicidade, áreas de preservação permanente, reserva legal e pastagem e valor da terra nua.
Convertido o julgamento em diligência, o recorrente se manifestou sobre o
resultado da diligência.
É o relatório.

Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721927/2011-17

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à admissibilidade, às preliminares, à Impossibilidade de cobrança em
duplicidade, às Áreas de Pastagens, ao Valor da Terra Nua e às Áreas de Reserva Legal,
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
Admissibilidade. Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo
conhecimento do recurso.
Ilegitimidade passiva. O recorrente sustenta não ser parte legítima, pois
teria possuído o imóvel apenas entre junho de 2008 e outubro de 2009,
celebrando Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Posse, tendo
apresentado por erro a declaração de ITR em relação ao exercício objeto
do lançamento1 (CTN, art. 147, § 2°) e não se justificando a aplicação do
art. 130 do CTN em razão de não ter sido proprietário, mas possuidor e
só por um dado período. Assim, a “proprietária Rima Florestal S/A e a
São Joaquim Florestal Ltda efetuaram a cisão em que São Joaquim
configurou como Cessionária do imóvel em questão e a partir de então
tomou posse de todo o imóvel”, conforme ata notarial e fotografias.
A Ata Notarial em questão revela situação do imóvel na data em que o
tabelião e o recorrente (qualificado na Ata Notarial como antigo
posseiro) se deslocaram até a Fazenda Campo Grande ou Várzea Bonita,
ou seja, em 12/12/20132. Logo, não se aplica ao exercício objeto do
lançamento.
Consta dos autos contrato particular de cessão de direitos possessórios
celebrado em 27/05/2008 com Salvador F. Saraiva, tendo o recorrente e
Paulo S. B. Alcântara recebido os direitos de posse do imóvel rural e os
direitos dela decorrentes no ato da assinatura do instrumento3. Além
disso, há petição inicial de ação de usucapião extraordinário ajuizada
pelo recorrente e por Paulo S. B. Alcântara contra a proprietária do
imóvel Rima Florestal SA em que se caracterizam como possuidores do
imóvel com lastro em contrato particular de cessão de direitos
possessórios de Salvador F. Saraiva, posse esta mansa, pacífica,

1 O lançamento veiculado no processo n° 10670.721926/2011-64 se refere ao exercício 2007.
2 No processo n° 10670.721926/2011-64, e-fls. 307.
3 No processo n° 10670.721926/2011-64, e-fls. 208/213.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721927/2011-17

ininterrupta e vintenária. Constam também andamento processual,
despacho e edital de citação pertinentes à ação4.
Portanto, é incontroverso nos autos que o recorrente possuiu o imóvel
com animus domini, tanto que ajuizou ação de usucapião e apresentou
Declaração de ITR para o Exercício de objeto do lançamento5.
O exercício objeto do lançamento é anterior ao período em que possuiu o
imóvel. Contudo, o contrato particular de cessão de direitos possessórios
celebrado em 27/05/2008 com Salvador F. Saraiva não consta prova de
quitação do ITR relativo ao objeto do lançamento6.
Logo, quando da aquisição da posse do imóvel rural, operou-a sub-
rogação de que trata o art. 130 do CTN, inclusive em relação ao presente
crédito tributário constituído após o contribuinte ter alienado sua posse
em face do disposto no art. 129 do CTN. Note-se que ter havido ou não
sub-rogação quando o recorrente alienou sua posse em 27/05/20087 é
irrelevante, pois o alienante persiste a responder pelos créditos anteriores
à transmissão da posse.
Isso porque, o adquirente pode, para maior segurança na aquisição do
direito, exigir prova da quitação dos impostos no momento da
transferência, ficando o alienante o único a responder pelo tributo,
mesmo já não estando mais com a posse/propriedade do bem. Porém, no
caso de não haver a prova de quitação no momento da transferência,
ambos, alienante e adquirente, permanecem na qualidade de devedores
solidários dos tributos relativos a fatos geradores ocorridos até a data da
transferência. Nesse sentido, já decidiu o colegiado:
ITR. SUJEIÇÃO PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO
LANÇAMENTO.
RESPONSABILIDADE
DO
ALIENANTE.
POSSIBILIDADE.
A transferência da propriedade do imóvel em data posterior à ocorrência do fato
gerador do imposto não exime o proprietário anterior do pagamento do imposto a
que estava sujeito.
Acórdão n° 2401-009.220, de 9 de março de 2021
No mesmo sentido, pode ser invocado Acórdão do Superior Tribunal de
Justiça no AgInt no AREsp 942.940/RJ que, embora trate de IPTU,
expõe o tema de forma didática.

4 No processo n° 10670.721926/2011-64, e-fls. 27/31.
5 No processo n° 10670.721926/2011-64, e-fls. 215/221.
6 No processo n° 10670.721926/2011-64, e-fls. 208/213.
7 No processo n° 10670.721926/2011-64, e-fls. 208/213.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721927/2011-17

Por conseguinte, o recorrente não incorreu em erro ao apresentar a
declaração de ITR para o exercício objeto do presente lançamento.
Rejeita-se a preliminar.
Nulidade. Ausência da Tabela SIPT. Subavaliação do arbitramento.
Segundo o recorrente, a tabela SIPT não teria sido disponibilizada com a
Notificação de Lançamento, embora a Descrição dos Fatos mencionasse
haver extrato em anexo. Na impugnação, contudo, não se sustentou a não
recepção da tabela SIPT, mas que a mesma não constaria dos autos,
transcrevo8:
O Impugnante foi autuado quanto ao VTN segundo a r. fiscalização por não ter
comprovado o valor da temi nua declarado.
Consta da Complementação da Descrição dos Fatos na página 2 da Notificação
de Lançamento:
“Para o município de Chapada Gaúcha, os valores constantes do
SIPT, Sistema de Preços de Terra, instituído através da Portaria SRF
n. 447 de 28/03/02, informados pela Secretaria Estadual de
Agricultura de Minas Gerais para o exercício de 2007, estão
evidenciados no extrato anexo."
Verifica-se dos autos que junto à notificação de lançamento do contribuinte não
foi recebido nenhum extrato anexo da tabela SIPT.
É inaceitável concordar que o sr. Auditor relate que detém a informação do preço
de terras fornecidos pela Secretaria do Estado de Agricultura, e não prove a
existência desses dados.
Em observância ao texto legal, seria da r. fiscalização, a obrigação de carrear aos
autos todos os documentos que serviram de base 30 arbitramento do valor da
terra nua. Documentos estes, expedidos pela Secretaria de Agricultura.
Contudo, verifica-se dos autos a ausência de qualquer documento que demonstre
ao contribuinte a certeza do critério utilizado pela r. fiscalização e que lhe desse
o direito de contrapô-lo.
Desta feita, o lançamento deve ser considerado nulo por nao atender as
formalidades legais.
De plano, assevere-se que o extrato anexo à Notificação de Lançamento
consta dos autos, sendo justamente o documento imediatamente
posterior9 à Notificação de Lançamento10.
Se a Notificação de Lançamento encaminhada por via postal não foi
acompanhada desse documento, caberia ao contribuinte recepcionar a
intimação postal com ressalva e diligenciar no sentido de extrair cópia
dos autos.

8 No processo n° 10670.721926/2011-64, e-fls. 126/127.
9 No processo n° 10670.721926/2011-64, e-fls. 08.
10 No processo n° 10670.721926/2011-64, e-fls. 03/07.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721927/2011-17

No caso concreto, contudo, tais providências seriam absolutamente
desnecessárias, eis que o contribuinte já tinha ciência dos dados
constantes do SIPT, eis que transcritos pela fiscalização na intimação
efetuada durante o procedimento fiscal11, intimação esta que o próprio
impugnante carreou aos autos como documento a instruir sua
impugnação12.
Note-se que as razões recursais inovam ao afirmar que e-mail
anteriormente juntado demonstraria não ter a Secretaria de Agricultura de
Minas Gerais fornecido dados para alimentar o SIPT em relação ao
Município de Chapada Gaúcha. Não detecto nos autos tal e-mail.
Nesse ponto, ganha pertinência a documentação que dos autos consta13, a
instruir a Notificação de Lançamento e revelar ter o Governo do Estado
de Minas Gerais informado para a Receita Federal os valores constantes
do SIPT para o Município Chapada Gaúcha.
Assim, não há que se falar em nulidade.
Segundo o recorrente, o SIPT somente poderia ser empregado para fins
de arbitramento e não para se provar subavaliação. O valor arbitrado,
contudo, tem o condão de provar a subavaliação, ainda mais quando o
contribuinte intimado não apresenta laudo técnico a comprovar o valor
declarado. Ao elaborar sua declaração de ITR, o contribuinte tem de
autoavaliar o valor de mercado do VTN em 1° de janeiro do ano (Lei n°
9.393, de 1996, art. 8°, § 2°), podendo a autoridade fiscal, mediante
procedimento de fiscalização, solicitar a comprovação do valor declarado
(Lei n° 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; e Decreto n° 4.382, de
2002, art. 40) e diante da não comprovação do VTN declarado, lançar de
ofício por subavaliação, considerando as informações sobre preços de
terras constantes do SIPT - Sistema de Preços de Terra (Lei n° 9.393, de
1996, art. 14).
No caso concreto, o recorrente foi intimado, mas não apresentou laudo
para a fiscalização e o SIPT revelou a subavaliação, tendo observado os
critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 1993,
a considerar o levantamento realizado pela Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais14. A tela de

11 No processo n° 10670.721926/2011-64, e-fls. 18/19.
12 No processo n° 10670.721926/2011-64, e-fls. 240/241. Transcrevo da intimação em questão:
“A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1o de janeiro de 2007 no valor de R$:
- CULTURA/LAVOURA R$ 4.000,00 ;
- CAMPOS R$ 400,00 ;
- PASTA GE M/PECUARIA R$ 3.000,00 ;
- MATAS R$ 1.500,00 ;”
13 No processo n° 10670.721926/2011-64, e-fls. 09/12.
14 No processo no 10670.721926/2011-64, e-fls. 11/12.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721927/2011-17

consulta ao SIPT referente ao exercício objeto do lançamento consta dos
autos15 e o VTN médio/ha por aptidão agrícola constante do SIPT foi
informado ao contribuinte já durante o procedimento fiscal, conforme
Termo de Intimação Fiscal16.
Por conseguinte, não tendo o recorrente comprovado que o valor
declarado correspondia ao valor de mercado da terra nua ao tempo da
ocorrência do fato gerador (Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°) e sendo o
valor declarado muito inferior ao constante do SIPT, restou
legitimamente evidenciada a subavaliação da terra (Lei n° 9.393, de
1996, art. 14), não havendo que se cogitar de nulidade. Rejeita-se a
preliminar.
Impossibilidade de cobrança em duplicidade. O recorrente informa
que em relação ao imóvel e exercício do presente lançamento haveria
autuação lavrada em face do proprietário, tendo o mesmo imóvel mais de
um NIRF17. Para lastrear sua alegação, instruiu o recurso com Acórdão
de Recurso Voluntário18 tendo por recorrente São Joaquim Florestal Ltda
e a se referir ao exercício 2005 e ao NIRF n° 0.642.091-5 referente ao
imóvel Fazenda Flores e Outras19; e com Certidão Positiva com Efeitos
de Negativa20 em nome de São Joaquim Florestal Ltda a especificar o
mesmo nome de Fazenda Campo Grande – Vargem Bonita em Januária e
uma mesma área de 8.379,9ha, mas vinculada ao NIRF 0.642.091- 5 e
não ao NIRF n° 6.579.466-4.
Os elementos em questão não são capazes de demonstrar a existência de
lançamento contra o proprietário do imóvel para o exercício objeto do
lançamento. A Certidão Positiva com Efeitos de Negativa não especifica
quais seriam os débitos e não há como se aferir tratar-se do mesmo
imóvel apenas pelo nome, município e área21. O Acórdão de Recurso
Voluntário apresentado se refere a Exercício diverso22. A diligência
também não corroborou a alegação do recorrente23.
Na manifestação sobre o resultado da diligência24, o recorrente não
apresentou novos elementos, não restando demonstrado fato
impeditivo/extintivo do lançamento.
Área de Pastagens. A legislação determina o respeito ao índice de
lotação mínima por zona de pecuária e, no caso concreto, o recorrente

15 No processo no 10670.721926/2011-64, e-fls. 08.
16 No processo no 10670.721926/2011-64, e-fls. 18/19 e 240/241.
17 NIRFs 6579466-4 e 0.642.091-5.
18 No processo no 10670.721926/2011-64, e-fls. 295/301.
19 No processo no 10670.721926/2011-64, e-fls. 296, ver primeiro parágrafo da transcrição.
20 No processo no 10670.721926/2011-64, e-fls. 302.
21 No processo no 10670.721926/2011-64, e-fls. 302.
22 No processo no 10670.721926/2011-64, e-fls. 295/301.
23 Ver resposta ao quesito 3; no processo n° 10670.721/2011-64, e-fls. 356.
24 No processo n° 10670.721926/2011-64, e-fls. 364/365.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721927/2011-17

não se desincumbiu do ônus de comprovar erro em sua declaração, como
bem destacado pelo Acórdão de Impugnação, não foi apresentado, por
exemplo: declaração da Agência Sanitária Estadual (IMA), Fichas de
Vacinação e Movimentação de Gado, notas fiscais de aquisição de vacina
ou notas fiscais de produtor. Os documentos constantes dos autos25 são
fichas de vacinação e não se referem ao imóvel objeto do lançamento e
os contratos de arrendamento não têm o condão de gerar convicção
acerca de qual o número de animais efetivamente apascentados no
imóvel durante o ano-base ensejador do lançamento. Correta, destarte,
a conclusão do Acórdão de Impugnação26.
Valor da Terra Nua. O Acórdão de Impugnação acolheu o valor da terra
nua apurado no laudo técnico apresentado com a defesa, apenas
desconsiderando o deságio de 35%27.
O recorrente sustenta que o deságio de 35% se deve ao fato de o imóvel
estar em litígio. Contudo, o Laudo28 não explicitou como se obteve o
percentual de deságio de 35% e o Laudo Complementar29 apresentado
com o recurso não está acompanhado de ART e também não explicita de
forma objetiva como se obteve o percentual de 35%. Não merece
reforma a decisão recorrida.
Áreas de Reserva Legal. Nada foi declarado a título de Área de Reserva
Legal e de Área de Preservação Permanente. Sem analisar o laudo
técnico30 e anexos31, a decisão recorrida, de plano, afastou a
caracterização de erro de fato pela não apresentação de ADA e pela não
averbação da reserva legal na matrícula do imóvel32. O recorrente
sustenta que a legislação não exige ADA ou averbação para a declaração
das áreas de preservação permanente ou reserva legal.
Em relação à Área de Reserva Legal, o ADA é dispensável, mas não a
averbação na matrícula, conforme Súmula CARF n° 122. Isso porque, a
legislação exige a averbação (Lei n° 4.771, de 1965, art. 16, § 8°, com
redação dada pela Medida Provisória n° 2.166-67, de 2001; RITR/2002,
art. 12, caput e § 1°; IN SRF n°256; de 2002. art. 11, § 1°). Não a detecto
na matrícula constante dos autos33.

25 No processo no 10670.721926/2011-64, e-fls. 137/187.
26 No processo no 10670.721926/2011-64, a conclusão consta das e-fls. 266, transcrevo:
Portanto, entendo que deva ser mantida a área de pastagem declarada para o ITR/2007 (1.500,0 ha), por não ter sido objeto
de glosa, e desconsiderada a área pretendida (4.800,0 ha), por não terem sido apresentados comprovantes hábeis da
existência de rebanho no imóvel, no ano-base de 2006, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária (0,25 cabeças por hectare), no teor da legislação pertinente.
27 No processo no 10670.721926/2011-64, e-fls. 266/267.
28 No processo no 10670.721926/2011-64, e-fls. 188/252.
29 No processo no 10670.721926/2011-64, e-fls. 318/323.
30 No processo n° 10670.721926/2011-64, e-fls. 188/206.
31 No processo n° 10670.721926/2011-64, e-fls. 207/252.
32 No processo n° 10670.721926/2011-64, e-fls. 264/265
33 No processo no 10670.721926/2011-64, e-fls. 132/135.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721927/2011-17

Também não detecto nos autos Termo de Ajustamento de Conduta
firmado pelo possuidor com o órgão ambiental competente (Lei no 4.771,
de 1965, art. 16, §§ 9o e 10, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001, art. 1o; RITR/2002, art. 12, § 2o; IN SRF no 256, de
2002, art. 11, § 2o).
Quanto à Área de Preservação Permanente, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre
Conselheiro Relator, peço vênia para manifestar entendimento
divergente, por vislumbrar na hipótese vertente conclusão diversa da
adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como
passaremos a demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos
é a discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental - ADA dentro do prazo legal, quanto à área
de preservação permanente, para fins de não incidência do Imposto
Territorial Rural - ITR.
Dito isto, consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da
Contribuinte merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a
respeito do tema, de acordo a farta e mansa jurisprudência administrativa.
Do exame dos elementos que instruem o processo, constata-se que o
Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente
artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação
dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes
termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração
tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721927/2011-17

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771,
de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de
julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que
tratam as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à
prévia comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável
pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos
nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira,
sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001) (grifamos)
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta
a um só ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si, exclusiva
condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de
isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação
permanente e reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do
contribuinte, ad argumentandum tantum, o reconhecimento da
inexistência das áreas de reserva legal e preservação permanente
decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição absoluta,
sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios
demonstrem a efetiva destinação de gleba de terra para fins de proteção
ambiental. Em outras palavras, a mera inscrição em Cartório ou ainda o
requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de
reserva legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de
um enfoque meramente formal, ou seja, pela não apresentação do ADA,
e demonstrada, por outros meios de prova, a existência da destinação de
área para fins de proteção ambiental, deverá ser restabelecida a
declaração do contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do
cálculo do ITR à parte da sua propriedade rural correspondente à reserva
legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após
a edição da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado,
ressaltando, inclusive, que a MP n° 2.166/2001, por ser posterior ao
primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim, a verdade
material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no
prazo legal ou procedida a averbação tempestiva, conquanto que o
contribuinte comprove a existência das áreas declaradas como de
preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721927/2011-17

e idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-
las para fins de apuração do ITR, consoante se extrai dos julgados assim
ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO
SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR.
LEI N. 9.393/96 E CÓDIGO FLORESTAL (LEI N.
4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001.
APLICAÇÃO
DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa -
SRF 73/2000 quanto à apresentação de Ato Declaratório
Ambiental - ADA comprovando as áreas de preservação
permanente e reserva legal na área total como condição
para dedução da base de cálculo do Imposto Territorial
Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para
aquelas relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS
2005.35.00011206-7/GO, Rel. Desembargadora Federal
Maria
do
Carmo
Cardoso,
DJ
de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81,
exigindo para fins de exclusão das áreas de preservação
permanente e de reserva legal da área tributável a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-
67/2001, que dispôs sobre a exclusão do ITR incidente
sobre as áreas de preservação permanente e de reserva
legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96, veicula
regra mais benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a
teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior,
dispensando a apresentação prévia do Ato Declaratório
Ambiental no termos do art. 17-O da Lei n. 6.938/81, com
a
redação
dada
pela
Lei
n.
10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região -
AMS 2005.36.00.008725-0/MT
- e-DJF1 p.334 de
20/11/2009)
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL - ITR. ÁREAS DE RESERVA
LEGAL.
APRESENTAÇÃO
ADA.
AVERBAÇÃO
MATRÍCULA.
DESNECESSIDADE.
ÁREAS
DE
PASTAGENS.
DIAT
-
DOCUMENTO
DE
INFORMAÇÃO E APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE
EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para
a configuração de áreas de reserva legal e consequente
exclusão do ITR incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do
art. 10 da Lei no 9.393/96 (redação da MP 2.166-67/01).
Tal regra, por ter cunho interpretativo (art. 106, I, CTN),
retroage para beneficiar os contribuintes.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721927/2011-17

2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não
tributável pelo ITR não fica condicionada à averbação, a
qual possui tão somente o condão de declarar uma situação
jurídica já existente, não possuindo caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel, ou a averbação feita alguns meses
após a data de ocorrência do fato gerador, não é, por si só,
fato impeditivo ao aproveitamento da isenção de tal área na
apuração do valor do ITR, ante a proteção legal
estabelecida pelo art. 16 da Lei no 4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT -
Documento de Informação e Apuração do ITR, passível de
fundamentar o lançamento do débito de ofício, de
conformidade com o art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, o
que não restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do
Tribunal Regional Federal da 4a Região - APELAÇÃO
CÍVEL No 2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001)
mais benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das
áreas declaradas em sua DITR, não se pode exigir a apresentação e/ou
requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à margem da
matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente
em homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma,
em detrimento a alteração introduzida anteriormente pela Lei n°
10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no
tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos
fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo
em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo
o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de área de
preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à
exclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo,
desse modo, coerência com a conduta que seria adota pela Procuradoria
da Fazenda Nacional caso a questão controvertida fosse levada à
apreciação do Poder Judiciário.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.186 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721927/2011-17

Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo
não deve sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei
disciplinadora da isenção assim não estabelece.
Conforme depreende-se dos autos, especificamente do Laudo
Técnico acompanhando de ART (e-fls. 188/206), restou comprovada
a existência de 27,6 ha de área de preservação permanente.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção sobre 27,6 ha comprovados por meio de Laudo
Técnico como área de preservação permanente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a área de
27,6 ha do imóvel rural como de preservação permanente (APP), pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
e no mérito dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a área de preservação
permanente de 27,6 há.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 412
DF CARF MF
Original